Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0706737-42.2019.8.07.0001, tendo como parte agravada SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e, por conseguinte, manteve a decisão de Id. 140057127, que procedeu à penhora dos veículos ali referidos. Em suas razões recursais, a recorrente, basicamente, afirma que qualquer ato expropriatório deve ter guarida no juízo recuperacional, que é o competente para decidir sobre a forma dos pagamentos dos débitos, cabendo a ele dirimir questões relacionadas ao patrimônio da empresa em recuperação judicial. Requer a concessão do efeito suspensivo, configurado na determinação de impedir a constrição sobre os bens da empresa, desfazendo-se aquelas que não foram submetidas ao juízo natural, até o julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento deste agravo de instrumento. Preparo regular, Id. 42968605. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. É que, compulsando os autos que tramitam na origem, observei que no dia 14.03.2022 foi proferida decisão, Id. 118071393, na qual restou assentado que o crédito perseguido pela agravada possui natureza tributária e, como tal, não está sujeita à recuperação judicial, nos termos do artigo 187 do Código Tributário Nacional. Por outro lado, na deliberação que não acolheu os embargos de declaração, Id. 144150676, já havia sido feito a ressalva no sentido de que a competência do juízo recuperacional estava resguardada, caso as constrições recaíssem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade da empresa, o que, em princípio não é a situação dos autos. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, porém, não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente ante a situação fática observada no caso concreto. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora